Tribunal: STF
Processo: ARE 1547308
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EM CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM COTA RACIAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E ESPECÍFICA. POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA E COMBATE ÀS DESIGUALDADES RACIAIS. CONDIÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/95 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Conheço o recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido.



    2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Ceará contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a ação ajuizada por Arthur Manoel da Silva Santos, determinando a nulidade do ato administrativo que o excluiu do concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) nas vagas destinadas a candidatos cotistas, garantindo-lhe o direito de participar das etapas subsequentes do certame.



    3. O Estado do Ceará, inconformado com a sentença, interpôs o presente Recurso Inominado, questionando o valor da causa atribuído pelo autor, bem como sustentando a legalidade do ato administrativo e a correção da decisão da comissão de heteroidentificação, argumentando que esta seguiu os critérios estabelecidos no edital e na legislação pertinente. Requereu, assim, a reforma da sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos do autor.



    4. Quanto à preliminar de inadequação do valor da causa suscitada pelo Estado, a demanda em análise não permite mensurar o valor do pleito inicial, não possuindo conteúdo econômico imediatamente aferível, sendo a fixação do valor da causa meramente simbólica. Acerca da temática, destaca-se a recente súmula nº 68 da Egrégia Corte de Justiça Alencariana, que assim dispõe: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência para processar e julgar causas que versem sobre concurso público, observados os parâmetros estabelecidos pelo artigo 2º da Lei n. 12.153/2009.”. Não é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do tema, mormente no tocante à correção do valor da causa, de ofício, pelo juízo processante. Parte da jurisprudência entende que, em que pese a possibilidade de o juiz corrigir, de ofício, o valor da causa, nos moldes do art. 292 , § 3º , do CPC, não há critérios objetivos e válidos hábeis à alteração do valor fixado pela parte autora, entendendo que, uma vez que inestimável e incerto o valor do proveito econômico pretendido, deve-se considerar a estimativa realizada quando da fixação do valor da causa. Assim, rejeito a preliminar.



    5. Cumpre destacar que a autonomia da Administração Pública em seus atos e procedimentos, especialmente em concursos públicos, é princípio basilar do Direito Administrativo. Todavia, tal autonomia não é absoluta, encontrando limites na observância dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal (Tema 485 do STF).



    6. As cotas raciais, enquanto instrumento de ação afirmativa, têm como objetivo promover a igualdade material e combater as desigualdades históricas e estruturais enfrentadas por grupos discriminados, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41. Assim, as normas que regulamentam as cotas devem ser interpretadas de forma a efetivar o direito à igualdade.



    7. Como bem pontuado na sentença, a decisão que excluiu a requerente do concurso por não se enquadrar no perfil fenotípico para cotas raciais careceu de motivação adequada, conforme exige o art. 50 da Lei n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo. A fundamentação concisa e genérica, limitando-se a transcrever cláusulas editalícias, não atende aos requisitos de validade do ato administrativo, pois não proporciona a compreensão clara dos motivos que levaram à exclusão da candidata.



    8. Nesse contexto, o Órgão Especial do TJCE tem concedido provimento jurisdicional para anular ato administrativo que desclassifica candidatos da fase de avaliação de cotas raciais, destacando a necessidade de motivação adequada e específica nos atos administrativos. Cito precedente: Agravo Interno Cível nº 0623188-96.2021.8.06.0000, Rel. Des. FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Órgão Especial, DJe 31/03/2022.



    9. Frente ao exposto, considerando a falta de fundamentação adequada no ato administrativo que excluiu a requerente do concurso público, a violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, bem como a necessidade de efetivação das políticas de ação afirmativa e combate às desigualdades raciais, entendo que a sentença deve ser mantida em seus próprios termos.



    10. Adicionalmente, destaco que a jurisprudência da Corte de Justiça do Ceará é firme em condicionar a nomeação e posse de candidato sub judice ao trânsito em julgado da demanda, a fim de evitar prejuízos à Administração Pública e à segurança jurídica. Cito precedente: TJ-CE - AI nº 06330168220228060000, Rel. Maria Vilauba Fausto Lopes, 3ª Câmara Direito Público, DJe 21/03/2023. Dessa forma, a nomeação e posse do recorrido deve ficar condicionada ao trânsito em julgado.



    11. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n° 9.099/95).



    12. Custas de lei, ficando o recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85, § 1º a 4º, do CPC.” (Recurso Inominado nº 3029980-90.2023.8.06.0001. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, Relator Juiz Magno Gomes de Oliveira. J. 9.9.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, caput; 24, § 2º; 37, II e 97 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão da Turma Recursal entendeu pela anulação de ato administrativo que eliminava a parte agravada de concurso público por ter sido desclassificada na fase de heteroidentificação, tendo em vista “a falta de fundamentação adequada no ato administrativo que excluiu a requerente do concurso público, a violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, bem como da necessidade de efetivação das políticas de ação afirmativa e combate às desigualdades raciais”.



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame das circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.402-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.11.2023)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.  REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA APTIDÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.  2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE  1.471.239-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade verificada pelo Tribunal de origem. Tema 485 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.10.2023)



    Ainda, o entendimento fixado no Tema 485/STF, ventilado pela agravante, não se aplica ao presente caso, na medida em que a Turma Recursal não adentrou no mérito administrativo, mas anulou, segundo sua análise, ato administrativo ilegal. Em relação ao Tema 1.009/STF, é diversa a matéria, portanto, inaplicável. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que, utilizando-se de critério subjetivo de avaliação, excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância a quo.” (ARE 1504143 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-03-2025 PUBLIC 18-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente